Tribunal: STF
Processo: AI 551315
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento. Admissibilidade. Servidor público. Inativo.
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa -
GDATA. Lei nº 10.404/2002. Gratificação "pro labore faciendo".
Vantagem condicionada à efetividade do desempenho das funções do
cargo. Não extensão ao servidor inativo. Agravo regimental não
provido. Precedentes. Não é extensível ao servidor inativo a
gratificação denominada GDATA